Tribunal: TCU
Processo: 017.246/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7797/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.246/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edy Maria Luca Branco (XXX.138.225-XX); Jamile Rosanir Oliveira Correia (XXX.384.265-XX); Maira Janaina da Rosa Goncalves (XXX.280.100-XX); Marcia Christine da Rosa Goncalves (XXX.311.300-XX); Maria Jose Nunes Goncalves (XXX.361.950-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.801.475-XX); Marinalva Souza da Silva (XXX.908.485-XX); Michelle Marie da Rosa Goncalves (XXX.788.030-XX); Miriam Nunes Curtinove (XXX.445.010-XX); Rogeria Goncalves Pontes (XXX.748.980-XX); Tania Menezes da Cruz (XXX.828.708-XX); Valdenice Souza Goncalves (XXX.172.405-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.